Tribunal: TJSP
Processo: 1021425-75.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUÍZO A MENOR – NULIDADE DA SENTENÇA
– Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso da parte à tutela do Estado por conta da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUÍZO A MENOR – NULIDADE DA SENTENÇA
– Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento administrativo, até porque cabe ao Judiciário decidir os conflitos de forma definitiva - afastada a tese de falta de interesse de agir por parte das autoras;
- Diante da ausência de manifestação do Ministério Público em Primeiro Grau, evidenciando prejuízo a menor impúbere, de rigor a nulidade da sentença.
RECURSO PROVIDO